Tribunal: TJDFT
Processo: 0733076-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. LITISPENDÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. COMPENSAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.
I – Apesar da coincidência de partes e da semelhança quanto à causa de pedir, não há identidade de pedido entre o presente cumprimento de sentença e o mandado de segurança anteriormente impetrado, portanto, não se tratam de ações idênticas, art. 337, inc. VI, §§ 1o e 2o, do CPC.
II – Demonstrado que o agravado-exequente integrava os quadros do serviço público do Distrito Federal desde 1984 e que é filiado ao Sindireta, está legitimado a propor o cumprimento individual da sentença proferida em demanda coletiva. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
III -É desnecessária a prévia liquidação para o cumprimento de sentença em exame, o qual está instruído com prova da titularidade do crédito e com pedido quantificado, acompanhado de planilha de cálculo.
IV – Prescreve em cinco anos a pretensão de execução contra a Fazenda Pública, art. 1o, Decreto 20.910/32 e Súmula 150 do STF.
V – A execução coletiva postulada pelo Sindicato da categoria interrompe o prazo prescricional, art. 202, inc. I, do CC, que volta a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva, art. 9o do Decreto 20.910/32.
VI – No processo, não há prescrição a ser reconhecida, pois o credor ajuizou o cumprimento de sentença individual antes de transcorrido o prazo de dois anos e meio, contados da decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou a liquidação para a individualização do crédito.
VII – O pagamento das diferenças salariais devidas pelo Plano Collor deve ser antecedida da dedução do reajuste concedido com a finalidade de compensar as perdas decorrentes da inflação e de restabelecer os salários prejudicados, sob pena de enriquecimento sem causa.
VIII – Os reajustes devem incidir sobre a remuneração do agravado-exequente vigente à época da lesão, observados os reajustes mês a mês.
IX – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.